Tribunal: CARF
Processo: 16327.000207/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000207/2009-88
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.910 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
VOTORANTIM CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. LIMITE DO INCENTIVO FISCAL
REDUZIDO. APLICAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS. COMPENSAÇÃO
COM IRPJ. IMPOSSIBILIDADE.
Os recolhimentos de valores destinados ao FINOR que excedem ao limite de 12%
do imposto devido, nos termos da inciso II do § 6o do art. 601 do RIR/99, c/c
Medidas Provisórias no 2.156-5/2001 e 2.157-5/2001 mantidas pela Medida
Provisória no 2.199-14/2001 por ocasião da revogação do art. 4o da Lei no
9.532/97, configuram aplicação de recursos próprios da empresa e não possuem
natureza tributária, razão pela qual não podem ser compensados com o IRPJ
devido. Em face do reconhecimento da impossibilidade de compensação de
valores recolhidos ao Finor com o IRPJ devido deve ser mantido o lançamento
que tratou de constituir crédito tributário com a diferença não recolhida a título de
IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000207/2009-88
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

Trata-se de apreciar Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte
em face do acórdão de Recurso Voluntário no 1301-004.335, de 21/01/2020, que registrou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
INCENTIVOS FISCAIS. FINOR. INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DO IRPJ.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Tendo sido reconhecido que os valores excedentes destinados ao Finor (6%) não
têm natureza tributária e, por conseguinte, não podem ser compensados com o IRPJ
devido, resta procedente o lançamento para exigência da diferença do imposto.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
A dispensa de lançamento de multa de ofício prevista no art. 63 da Lei n° 9.430/96 não
se aplica à hipótese de suspensão da exigibilidade prevista no inciso III do art. 151 do
CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso voluntário, nos
seguintes termos: (i) por maioria de votos, manter a exigência do imposto lançado,
vencida a Conselheira Bianca Felícia Rothschild (relatora) que votou por lhe dar
provimento, sendo designada a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite para redigir
o voto vencedor sobre a matéria; e (ii) em segunda votação, em razão de pedido
subsidiário da Recorrente, por unanimidade de votos, manter a exigência de multa de
ofício.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte primeiramente opôs Embargos
Declaratórios, que restaram rejeitados.
Apresentou então Recurso Especial à 1a Turma da CSRF, suscitando dissídio
jurisprudencial quanto às seguintes matérias: “erro de fato no preenchimento de DARF” e
“alocação ao IRPJ dos valores a maior destinados FINOR”. Indicou, como paradigmas de
divergência na primeira matéria, os acórdãos no 1401-001.843 e no 1201-001.200, e para a
segunda matéria, o acórdão no 198-00.116.
Transcreve-se as ementas dos paradigmas colacionados:
Acórdão no 1401-001.843
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
ERRO DE FATO
Comprovado o cometimento de erro de valor no preenchimento de DARF utilizado para
pagamento de aplicação no FINOR, promove-se seu reparo, destacando-se os valores
pertinentes à referida aplicação e ao IRPJ.
Acórdão no 1201-001.200
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
RECOLHIMENTO DE IRPJ. DESTINAÇÃO A FUNDO DE INVESTIMENTO.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DARF.
Comprovado nos autos o mero erro de fato ocorrido em preenchimento de Documento
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, insubsiste a acusação de suposta
destinação a fundo de investimento (Finam) em valor acima dos limites legais
permitidos, ocasionando a suposta insuficiência no recolhimento do imposto devido.
Acórdão no 198-00.116
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA - IRPJ
Exercício: 1999
EXCESSO NA DESTINAÇÃO AO FINOR
Como cediço, no processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que, busca-se descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o
que está em jogo é a legalidade da tributação, é de se levar em conta, que a preclusão
temporal, em razão dos princípios da busca da verdade material, da legalidade e da
eficiência pode vir a ter sua aplicação mitigada nos julgamentos administrativos.
Recurso Voluntário Provido.
Como resultado do exame de admissibilidade recursal e agravos1, o Recurso
Especial do contribuinte teve seguimento parcial, reconhecendo-se dissídio apenas quanto à
matéria “erro de fato no preenchimento de DARF”, e apenas com base no paradigma no
1401-001.843.
A propósito da matéria que teve seguimento, o recorrente aduz em síntese que:
- houve erro de fato no preenchimento do DARF por utilizar o percentual de 18%
em lugar de 12%, como seria correto, “com o consequente recolhimento a menor do IRPJ – em
relação à diferença de 6% destinada a maior ao FINOR”;
- o erro decorreu do fato de a alíquota de destinação ao FINOR ter sido reduzida
de 18% para 12% no ano-calendário 2004 (período autuado), após uma série histórica de 18%,
nos termos do Decreto-Lei n° 1.376/1974, alterado pela Lei no 9.532/97, art. 4o, §1o;
- a Ficha 36 (Aplicações em Incentivos Fiscais) da DIPJ do ano-calendário 2004
registrou destinação de recursos ao FINOR ao percentual correto de 12%;
- diferentemente do que entenderam a autoridade administrativa e o CARF, “os
valores destinados aos fundos de investimento, corretamente declarados na DIPJ (12%), porém

1 Isso porque a admissibilidade do recurso especial foi analisada inicialmente pelo despacho de fls. 510-516, tendo
sido negado seguimento ao recurso com relação aos dois temas acima apontados. O agravo foi interposto, sendo
parcialmente acolhido para que se prossiguisse no exame de admissibilidade da divergência no âmbito da matéria
“‘Erro de fato no preenchimento do DARF”, porque, segundo o agravo, o despacho havia se equivocado ao
considerar a matéria não prequestionada.

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

recolhidos em excesso (18%), não devem, necessariamente, ser considerados como aplicação
com recursos próprios;
- o exercício da opção do contribuinte, em relação à destinação de recursos ao
FINOR, deu-se “mediante declaração na DIPJ” e não quando do recolhimento do DARF, e
nesse sentido, a “opção irretratável” a que se refere o § 5o do art. 4o, da Lei no 9.532/1997, está
consubstanciada na DIPJ ao percentual de 12%; portanto, “a retificação do valor recolhido a
maior por meio do DARF (6%) é perfeitamente possível”;
- em julgamento de caso idêntico envolvendo empresa do mesmo grupo
econômico do contribuinte, a Turma recorrida (em outra composição) entendeu que a destinação
excedente representava “erro de fato”
- acórdão no 1301-001.133 no processo
16327.001321/2005-00, citado no paradigma no 1401-001.843; e
- “uma vez que a Recorrente declarou corretamente em sua DIPJ os valores a
serem destinados ao FINOR, por óbvio, mero erro de cálculo quando do recolhimento da parcela,
não tem o condão de desnaturar a opção declarada”.
Conclui pugnando pela reforma do acórdão recorrido, “para que seja reconhecido
o ‘erro de fato’ no preenchimento do DARF, cancelando-se a autuação, e, consequentemente,
alocando a parcela excedente (6%) ao pretenso débito de IRPJ”.
A Procuradoria da Fazenda (PGFN) foi cientificada do Recurso Especial
interposto pelo contribuinte e do respectivo exame de admissibilidade, e apresentou
Contrarrazões.
Preliminarmente, a PGFN defende o não conhecimento do recurso, aduzindo em
síntese que:
- o contribuinte não demonstrou analiticamente a semelhança fática entre os casos
confrontados, não cabendo a ele fazê-lo apenas a partir de seu próprio ponto de vista;
- “O entendimento da decisão recorrida, bem como dos paradigmas, está baseado
na análise de fatos e elementos de provas constantes dos autos. Não há uma efetiva divergência
de teses jurídicas. Há antes um quadro fático e probatório diverso”; e
- há “particularidade que não se encontra nos acórdãos indicados como
paradigmas” e que foi relevante para a conclusão do acórdão recorrido, qual seja, a decisão de
que o excedente representa “aplicação de recursos próprios do contribuinte” no FINOR ocorreu
em outro processo, o de no 16327.001726/2007-00, “e não cabe a sua rediscussão nos presentes
autos que cuida de Auto de Infração decorrente de recolhimento a menor de IRPJ em razão do
indeferimento parcial do PERC”.
Quanto ao mérito, sustentado em síntese que:
- “O lançamento foi efetuado em virtude da constatação de que uma parcela do
DARF de código de receita 9344, vinculado ao débito de IRPJ, não foi reconhecido como
incentivo fiscal. Tal matéria foi objeto do processo n. 16327.001726/2007-00 e não cabe aqui
nova discussão dessa questão. Assim, essa parcela deixou de ser considerada para fins de
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

quitação do IRPJ, restando um saldo de imposto a ser pago, acrescido de multa e juros, nos
termos do art. 4°, § 7° da Lei n. 9.532/97.”;
- “[...] correto o procedimento fiscal, pois não tendo ocorrido o pagamento
espontâneo do IRPJ, e haja vista o que decidido nos autos n. 16327.001726/2007-00, procedeu à
lavratura do auto de infração para exigência do tributo devido, acrescido de multa e juros,
conforme estipula o art. 142 do CTN. Nesse sentido, escorreito o posicionamento do voto
vencedor da decisão ora recorrida”.
Os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
Em 10/05/2021, o processo entrou em pauta e o Colegiado decidiu por meio da
Resolução no 9101-000.106, de 10/05/2021, com fulcro no inciso II do art. 6o do Anexo II do
RICARF, da necessidade de o processo no 16327.001726/2007-00 que indeferiu o PERC (por
ser prejudicial ao julgamento do presente processo que é um lançamento decorrente daquele
indeferimento) fosse distribuído a este conselheiro para relato e julgamento conjunto com o
Recurso Especial dos presentes autos.
Uma vez recebido a distribuição do presente processo, o mesmo retorna à pauta
para julgamento em conjunto com outro processo do qual ele é decorrente (Processo no
16327.001726/2007-00).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo.
O recurso foi admitido parcialmente pelo Despacho de Admissibilidade
(complementar) de fls. 558-564, após o Despacho em Agravo de fls. 553-556 reconhecer que a
matéria “Erro de fato no preenchimento do DARF” havia sido prequestionada, ao contrário do
que afirmado inicialmente pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 510-516. Em suas
Contrarrazões, a Fazenda Nacional questiona, de modo genérico, a admissibilidade do Apelo do
Sujeito Passivo, em apertada síntese, sob o fundamento de que o contribuinte não teria
demonstrado analiticamente a semelhança fática entre os casos confrontados, não cabendo a ele
fazê-lo apenas a partir de seu próprio ponto de vista; e a questão controversa limitar-se-ia apenas
ao revolvimento de matéria probatória, o que não seria permitido nesta instância processual,
dado que não haveria uma efetiva divergência de teses jurídicas.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

Não procedem os argumentos da Fazenda Nacional. O Recurso Especial do
Contribuinte detalha a divergência apontada, inclusive com cotejo entre o arcabouço fático e os
fundamentos enfrentados nos acórdãos paragonados. Além disso, a construção da divergência
apontada no Apelo do Sujeito Passivo não implicaria qualquer revolvimento de provas, mas sim
que, a partir de suposta constatação de erro em preenchimento de DARF, o acórdão recorrido e o
acórdão paradigma no 1401-001.843 (único admitido no Despacho de fls. 558-564) teriam
divergido quanto aos efeitos fiscais desse erro de fato.
Ainda que não avalizados os fundamentos da Fazenda Nacional quanto ao
conhecimento do recurso, em razão dos debates em sessão de julgamento, impõe-se aprofundar o
exame da admissibilidade do referido Apelo.
Em primeiro lugar, confirma-se que matéria “Erro de fato no preenchimento do
DARF” foi prequestionada em razão de o Despacho de Admissibilidade de Embargos reconhecer
que o tema foi trazido à baila, ainda que de ofício, pelo voto vencido, e o colegiado, ao
acompanhar o voto vencedor divergente, teria, de fato, discutido a matéria, o que, por si só,
acabou por redundar no Despacho de Admissibilidade Complementar de fls. 558-564, que,
acertadamente, reconheceu a similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma no 1401-
001.843.
Além disso, há de se conhecer o recurso também em razão de que o decidido no
acórdão recorrido é mera decorrência do indeferimento do PERC tratado no processo no
16327.001726/2007-00 que está sendo também relatado e julgado em conjunto com o presente
recurso especial.
Foi nesse contexto que, em 10/05/2021, o Colegiado decidiu por meio da
Resolução no 9101-000.106, com fulcro no inciso II2 do art. 6o do Anexo II do RICARF, da
necessidade de o processo que indeferiu o PERC (16327.001726/2007-00) fosse distribuído a
este Conselheiro para relato e julgamento conjunto com o Recurso Especial dos presentes autos,
como está sendo o caso.
Observo também que se há a decorrência lógica entre um processo e outro, para
um maior controle, os mesmos já deveriam ter sido apensados para garantia de seguirem sempre
de forma conjunta seguindo um rito processual único, em todas as suas fases processuais, como
se um único processo se tratasse, tal qual ocorrera até o julgado feito pelo colegiado a quo.
Reproduzo parte do teor da referida Resolução naquilo que bem descreve como
foi tratado essa decorrência nas outras fases processuais:
Já nestes autos, a decisão de 1a instância reconheceu ligação entre o presente
processo e o de n° 16327.001726/2007-00, destacando que a dita conexão não
prejudica o lançamento fiscal aqui discutido; antes ao contrário, o referenda.
Consignou a DRJ que i) a discussão sobre o valor destinado ao FINOR acima do
percentual legal, sua natureza e possibilidade ou não de compensação do excedente

2 Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda
que veiculem outras matérias autônomas
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

com o IRPJ do ano-calendário 2004 vem ocorrendo naquele outro processo n°
16327.001726/2007-00, em rito contencioso próprio; ii) que o lançamento objeto deste
feito foi efetuado em decorrência de decisão proferida naquele processo relacionado; e
iii) que o presente processo deve refletir, em cada instância administrativa, o que for
decidido no processo n° 16327.001726/2007-00, não se admitindo aqui a rediscussão
do que já decidido naquele feito.
[...]
Observa-se que a discussão em torno do alegado “erro de fato”, da natureza do
“excedente” recolhido ao FINOR e da possibilidade ou não de retificação/retratação/restituição/compensação instaurou-se no processo n°
16327.001726/2007-00. Já a discussão no presente processo instaurou-se quanto à
possibilidade de lançamento de ofício na pendência de decisão administrativa
definitiva no processo n° 16327.001726/2007-00.
O Recurso Voluntário interposto no presente processo segue a linha de defesa
adotada neste feito desde a impugnação, de que o lançamento fiscal dependeria de
decisão administrativa definitiva em desfavor do contribuinte, no processo n°
16327.001726/2007-00.
[...]
Neste ponto, relevante destacar que o CARF julgou os Recursos Voluntários
dos dois processos na mesma data – 21 de janeiro de 2020 – e que os votos registrados
no Acórdão no 1301-004.336, no processo n° 16327.001726/2007-00, são os
antecedentes lógicos dos votos no Acórdão no 1301-004.335, ora recorrido.
O acórdão ora recorrido seguiu (por maioria de votos) o entendimento da
decisão de piso - de que a discussão quanto à natureza da destinação “excedente”, e
quanto à possibilidade ou não de compensação com o IRPJ do ano-calendário 2004,
ocorre no processo no l6327.001726/2007-00, não cabendo aqui rediscussão do que
já decidido naquele contencioso. Este, portanto, o fundamento do voto vencedor no
acórdão aqui recorrido; no mais, o voto vencedor apenas reproduziu o que decidiu o
CARF no processo relacionado (Acórdão no 1301-004.336 - fls. 218 a 229 daqueles
autos).
Vê-se que o voto condutor do acórdão ora recorrido registra, logo de início, que
a decisão quanto ao lançamento fiscal decorre do que decidido no processo no
l6327.001726/2007-00:
“[...] o Colegiado entendeu, por maioria, que não era possível compensar os
valores excedentes destinados ao FINOR com o IRPJ, posto que aqueles valores não
têm natureza tributária. Tal entendimento restou consignado nos autos do processo
administrativo n.16327.001726/2007-00.” [grifo nosso]
Nos parágrafos seguintes, o voto consigna o que foi decidido no processo no
l6327.001726/2007-00, reproduzindo ipsis litteris a decisão do CARF naquele outro
processo
[...]
Na conclusão, o voto reafirma que a decisão do CARF, no presente processo,
decorre da decisão prolatada quanto ao PERC, no processo no l6327.001726/2007-00:
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

“Pelo exposto, este Colegiado decidiu por manter o lançamento do IRPJ para
cobrança da diferença do imposto em razão de indeferimento de Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC, nos autos do processo
administrativo n° 16327.001726/2007-00.” [grifo nosso]
De fato, a admissibilidade do presente processo sofreu certos “percalços
processuais” que teriam sido evitados caso o presente processo tivesse sido apensado no
processo do qual é decorrente (processo no 16327.001726/2007-00), e que ora se julga em
conjunto.
Posto isso, e seguindo a linha do entendimento já implicitamente antecipada na
Resolução no 9101-000.106, desta primeira Turma, o presente recurso especial merece ser
admitido também em face dessa decorrência lógica explanada, bem assim pelo fato de que estou
também propondo o conhecimento do despacho de admissibilidade constante do processo
prejudicial (Processo no 16327.001726/2007-00), e ora julgado em conjunto com o presente
Recurso Especial.
Isso porque, admitindo-se o Recurso Especial do Sujeito Passivo no processo
prejudicial - até por questões lógicas que se sobrepõem muitas vezes aos fundamentos de direito,
automaticamente, deveria se admitir, por decorrência e de modo reflexo, o Recurso Especial do
decorrente (presente processo), dado que o provimento do mérito do processo prejudicial teria
repercussão direta no mérito do processo decorrente – independente de o Recurso Especial do
processo decorrente ter sido admitido ou não - como se tratassem, como já se disse, os dois de
um único processo.
Releva apenas ressaltar que caso a Recorrente desejasse discutir aspectos outros
especifico do processo decorrente que não a sua conexão lógica- o que não foi o caso-, então
nessa hipótese específica a referida matéria teria que ser admitida seguindo-se os trâmites
processuais normais, ou seja, cumprindo todos os pressupostos de admissibilidade para aquela
matéria específica.
Por todo o exposto, quanto à matéria em comento, o Recurso Especial do Sujeito
Passivo merece ser conhecido.
2
MÉRITO

Conforme relatado, a discussão em torno do alegado “erro de fato”, da natureza do
“excedente” recolhido ao FINOR e da possibilidade ou não de
retificação/retratação/restituição/compensação instaurou-se no processo n° 16327.001726/2007-
00 (“processo prejudicial”), ora julgado nesta mesma sessão de julgamento.
O Recurso Voluntário interposto no presente processo segue a linha de defesa
adotada neste feito desde a impugnação, de que o lançamento fiscal dependeria de decisão
administrativa definitiva em desfavor do contribuinte, no processo principal n°
16327.001726/2007-00. Dessa forma a matéria que foi devolvida para esta CSRF é
simplesmente a aplicação da decisão definitiva no processo n° 16327.001726/2007-00, e como
tal, essa matéria reflexa foi conhecida na fase preliminar.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

De fato, relevante destacar que o CARF julgou os Recursos Voluntários dos dois
processos na mesma data – 21 de janeiro de 2020 – e que os votos registrados no Acórdão no
1301-004.336, no processo n° 16327.001726/2007-00, são os antecedentes lógicos dos votos no
Acórdão no 1301-004.335, ora recorrido.
O acórdão ora recorrido seguiu (por maioria de votos) o entendimento da
decisão de piso - de que a discussão quanto à natureza da destinação “excedente”, e quanto à
possibilidade ou não de compensação com o IRPJ do ano-calendário 2004, ocorre no processo
no l6327.001726/2007-00, não cabendo aqui rediscussão do que já decidido naquele
contencioso. Este, portanto, o fundamento do voto vencedor no acórdão aqui recorrido; no mais,
o voto vencedor apenas reproduziu o que decidiu o CARF no processo relacionado (Acórdão
no 1301-004.336 - fls. 218 a 229 daqueles autos).
Assim, como já se afirmou, cabe aqui neste processo aplicar na presente decisão a
decorrência lógica do que se julgou no processo principal do PERC, no16327.001726/2007-00,
que foi julgado nesta mesma sessão, e, que por unanimidade de votos, negou-se provimento ao
Apelo do Sujeito Passivo, cuja ementa restou assim consignada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. LIMITE DO INCENTIVO FISCAL
REDUZIDO.
APLICAÇÃO
COM
RECURSOS
PRÓPRIOS.
COMPENSAÇÃO COM IRPJ. IMPOSSIBILIDADE.
Os recolhimentos de valores destinados ao FINOR que excedem ao limite de
12% do imposto devido, nos termos da inciso II do § 6o do art. 601 do RIR/99,
c/c Medidas Provisórias no 2.156-5/2001 e 2.157-5/2001 mantidas pela Medida
Provisória no 2.199-14/2001 por ocasião da revogação do art. 4o da Lei no
9.532/97, configuram aplicação de recursos próprios da empresa e não possuem
natureza tributária, razão pela qual não podem ser compensados com o IRPJ
devido.
Portanto, em face do reconhecimento da impossibilidade de compensação de
valores recolhidos ao Finor com o IRPJ devido em lançamento conexo, deve ser mantido o
lançamento que tratou de constituir crédito tributário com a diferença não recolhida a título de
IRPJ.

3
CONCLUSÃO

Assim sendo, voto no sentido de CONHECER do Recurso Especial do Sujeito
Passivo e NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Foram submetidos a este Colegiado dois litígios correlatos acerca de aplicação de
incentivos fiscais no âmbito do FINOR, promovida pela Contribuinte no ano-calendário 2004.
Nos autos do processo administrativo no 16327.001726/2007-00 discute-se o deferimento parcial
de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC, limitado R$
379.560,93, correspondente a 12% da base de cálculo do período, apesar do recolhimento
promovido, sob o código 9344, no valor principal de R$ 569.341,40, atribuindo-se ao excedente
(R$ 189.780,47), a natureza de aplicação com recursos próprios, dada a irretratabilidade da
opção, e representando-se para lançamento da parcela de R$ 189.780,47 do IRPJ, que restou não
recolhida no período. Referido lançamento foi formalizado no processo administrativo
no16327.000207/2009-88, apreciado nesta mesma sessão de julgamento.
Os litígios, assim, demandam a definição acerca da caracterização da parcela de
R$ 189.780,47 como aplicação com recursos próprios no FINOR ou recolhimento do IRPJ
devido no ano-calendário 2004.
No processo no 16327.001726/2007-00, o voto condutor do Acórdão no 1301-
004.336 afirma que o art. 4o, §§ 5o e 6o, “b”, da Lei n° 9.532/97 determinava que o valor que
excedesse ao percentual de incentivo fiscal seria considerado como subscrição voluntária para
o fundo destinatário, e acrescenta que:
Em se tratando de recurso próprio do contribuinte, o qual foi destinado ao Finor, essa
parcela não pode ser considerada como de natureza tributária. Além do que não poderia
a Receita Federal, sem anuência do destinatário da verba, emitir parecer no sentido de
que a destinação teria sido indevida. Apenas o gestor do Fundo, neste caso o BNB, é
que poderia autorizar a devolução desses valores à empresa. A Receita Federal não tem
competência para decidir sobre a destinação dos valores depositados para o Finor. Neste
sentido, transcrevo trecho da decisão proferida pelo STJ no AgrResp No 1.011.014 - RJ
(2016/0290747-9), que negou seguimento ao Resp e manteve a decisão do Tribunal a
quo:
[...]
Em suma, o STJ findou por não conhecer do recurso especial e manteve incólume a
decisão do TRF 2a Região que negou provimento à apelação da Recorrente que
pretendia compensar valores excedentes destinados ao Finor com o IRPJ devido à
Receita Federal sob o argumento de ter cometido um equívoco no momento em que
recolheu os valores para aquele Fundo. O acórdão atacado reconheceu que os valores
excedentes destinados ao Finor não tinham natureza tributária e não poderiam ser
compensados com o IRPJ.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

A divergência jurisprudencial restou demonstrada em face do paradigma no 1401-
001.843 que, analisando aplicação no FINOR também para o ano-calendário 2004, concluiu pela
existência de erro e destinou o excedente à quitação do IRPJ. Referido julgado reporta os limites
de aplicação expressos no §1o do art. 4o da Lei no 9.532/97, mas não adota o disposto nos §§ 5o e
6o da mesma Lei para classificar o excedente como subscrição voluntária.
No processo administrativo no 16327.000207/2009-88 a exigência correspondente
foi mantida no Acórdão no 1301-004.335 por aplicação do mesmo entendimento expresso no
Acórdão no 1301-004.336. Em consequência, o dissídio jurisprudencial foi reconhecido em face
do mesmo paradigma no 1401-001.843.
Esta Conselheira sempre compartilhou do entendimento expresso pelo I. Relator,
acerca da caracterização do excedente de aplicação como subscrição voluntária no Fundo de
Investimentos, especialmente tendo em conta a sistemática de destinação do incentivo, por ele
bem reportada, inclusive com a citação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça também
neste sentido, presente no voto condutor dos acórdãos recorridos, de lavra da Conselheira
Giovana de Paiva Leite, concluindo que somente o gestor do Fundo teria competência para
devolver parcelas da aplicação à Contribuinte, na hipótese em que a aplicação era feita
genericamente ao Fundo.
O I. Relator traz a vedação à restituição de tais valores, presente na Instrução
Normativa SRF no 460/2004, mas vale também adicionar que não é possível a retificação de
DARF para outra destinação, conforme expresso desde a Instrução Normativa SRF no 284/2003
e atualmente refletido na Instrução Normativa SRF no 672/2006:
Art. 11. Serão indeferidos os pedidos de retificação que versem sobre:
[...]
IV - alteração de código de receita dos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas que
impliquem opções de aplicação do imposto sobre a renda em investimentos regionais no
Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), no Fundo de Investimentos da Amazônia
(Finam) ou no Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres);
[...]
No mesmo sentido era a determinação da Instrução Normativa SRF no 67/92, ao
assim limitar a possibilidade de compensação entre tributos de mesma espécie:
Art. 4o A compensação será realizada pelo valor expresso em quantidade de UFIR, e
entre códigos de receita relativos a um mesmo tributo ou contribuição.
Parágrafo único. Os créditos referentes aos códigos 1800 (IRPJ - FINOR), 1825 (IRPJ -
FINAM), 1838 (IRPJ - FUNRES), 2160 (IPI - RESSARCIMENTO DE SELO DE
CIGARROS) e 4028 (IOF - OURO) somente admitirão compensação, cada um, com
débitos do mesmo código.
Vedação semelhante permanece na Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, que
atualmente disciplina restituição, ressarcimento, compensação e reembolso no âmbito da Receita
Federal do Brasil:
Art. 6o Os valores recolhidos em decorrência de opções de aplicação do imposto sobre a
renda em investimentos regionais - Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), Fundo
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

de Investimentos da Amazônia (Finam) e Fundo de Recuperação Econômica do Estado
do Espírito Santo (Funres) - não poderão ser objeto de restituição.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, inclusive, aos valores cuja opção por
aplicação em investimentos regionais tenha sido manifestada na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) ou na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF).
Com base nestas razões, inclusive, esta Conselheira acompanhou o I. Relator no
Acórdão no 9101-005.496, editado em face de outra pessoa jurídica do mesmo grupo
empresarial, e pertinente a excesso de aplicação no FINOR relativamente ao ano-calendário
2009.
Contudo, o patrono do sujeito passivo apontou, em sustentação oral, que as
restrições invocadas a partir da Lei no 9.532/97 estariam revogadas quando promovido o
recolhimento/aplicação em debate.
Em seu recurso especial, a Contribuinte apenas argumentou que fez a opção pelo
incentivo em DIPJ, e assim não se verificaria a irretratabilidade do valor recolhido em DARF.
Nesta linha, reportou o julgamento favorável que outra pessoa jurídica do mesmo grupo
econômico alcançou no Acórdão no 1301-001.133 e a posterior decisão de 1a instância em litígio
correlato aplicando o assim decidido para determinar à autoridade administrativa a transferência
da parcela do valor recolhido com DARF de fls. 81, excedente ao valor destinado ao Finor
discriminado na Ficha 36 da DIPJ 2005, para quitação do débito de imposto de renda,
conforme requerido pelo interessado, ou, em outras palavras, ao montante recolhido excedente
ao valor (principal) de R$ 6.950.311,68 deverá ser atribuído o código de receita 2390.
Para além de ser irrelevante, no presente litígio, a solução dada no julgamento
referido, vez que destinada à execução de uma decisão específica deste Conselho naquele caso
concreto, acerca da qual não se sabe, inclusive, se pôde ser efetivada, cabe esclarecer, neste
ponto, que o recolhimento da aplicação de R$ 569.341,40 foi promovido em 31/03/2005, tendo
por período de apuração de 31/12/2004, com o acréscimo de descrição no DARF de “IRPJ
FINOR AJUSTE ANUAL DESTINAÇÃO: PROJETO CIMESA No 006324.03.4”, conforme e-
fl. 49, sendo que a DIPJ correspondente somente foi entregue em 30/06/2005. Por sua vez, dizia
o art. 4o da Lei no 9.532/97 que:
Art. 4o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão manifestar a
opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais na declaração de
rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do imposto com
base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado
trimestralmente.
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o recolhimento,
por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de parte do imposto sobre a
renda de valor equivalente a até:
I - 18% para o FINOR e FINAM e 25% para o FUNRES, a partir de janeiro de 1998 até
dezembro de 2003;
II - 12% para o FINOR e FINAM e 17% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2004
até dezembro de 2008;
III - 6% para o FINOR e FINAM e 9% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2009 até
dezembro de 2013.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá indicar o
código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado.
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para aplicação
nas pessoas jurídicas destinatárias.
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art. 9o da Lei n.o 8.167,
de 16 de janeiro de 1991, será feita à vista de DARF específico, observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não podendo ser alterada.
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o total a
que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos, a parcela
excedente será considerada:
a) em relação às empresas de que trata o art. 9o da Lei no 8.167, de 1991, como recursos
próprios aplicados no respectivo projeto;
b) pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo destinatário da
opção manifestada no DARF.
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor
destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de multa e juros,
calculados de conformidade com a legislação do imposto de renda.
§ 8° Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1° de
janeiro de 2014, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo.
A opção, portanto, se deu mediante recolhimento decorrente de apuração datada
de 31/12/2004, e assim correspondente ao previsto no §1o do art. 4o da Lei no 9.532/97. Não é o
fato de este recolhimento ter sido promovido depois do encerramento do ano-calendário que lhe
retira a natureza de opção no curso do ano-calendário, vez que efetivada mediante recolhimento
referente à apuração do ano-calendário 2004 e no exercício financeiro a ela correspondente. A
opção manifestada em declaração de rendimentos não é associada a DARF específico, e a
escolha por opção mediante recolhimento é feita, também, porque o §4o do mesmo art. 4o
permite a liberação desses recursos à vista de DARF específico. Logo, não se pode conceber que
apenas em razão de o recolhimento se dar depois do encerramento do ano-calendário a opção
passe a ser considerada como feita em DIPJ. O recolhimento mediante DARF tendo por período
de apuração o ano-calendário anterior evidencia opção na forma do art. 4o, §1o da Lei no
9.532/97, mormente se este recolhimento se dá antes da entrega da DIPJ.
A questão subsistente, assim, é se a operacionalização da alocação defendida pelo
Fisco acerca deste recolhimento é possível em face da alegada revogação das disposições da Lei
no 9.532/97. Tal revogação se deu por meio da Medida Provisória no 2.199-14/2001 e não estava,
portanto, contemplada na consolidação do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000/99 – RIR/99 – invocado nas decisões anteriores deste Colegiado.
Diz a referida Medida Provisória que:
Art. 18. Revoga-se o art. 4o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, ressalvado o
disposto nos arts. 32, inciso XVIII, da Medida Provisória no 2.156-5, e 32, inciso IV, da
Medida Provisória no 2.157-5, ambas de 24 de agosto de 2001.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

Veja-se que a revogação alcançaria integralmente o art. 4o da Lei no 9.532/97 e,
assim, poderia invalidar integralmente a aplicação em incentivos fiscais promovida pela
Contribuinte. Contudo, os dispositivos ressalvados assim expressavam:
Medida Provisória no 2.156-5/2001
Art. 32.
[...]
XVIII - o art. 18 da Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963, ressalvado o direito previsto
no art. 9o da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, para as pessoas que já o tenham
exercido, até o final do prazo previsto para a implantação de seus projetos, desde que
estejam em situação de regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos e os
cronogramas aprovados.
Medida Provisória no 2.157-5/2001
Art. 32
[...]
IV - a alínea "b" do art. 1o do Decreto-Lei no 756, de 11 de agosto de 1969, ressalvado o
direito previsto no art. 9o da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, para as pessoas que
já o tenham exercido, até o final do prazo previsto para a implantação de seus projetos,
desde que estejam em situação de regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos
e os cronogramas aprovados.
Significa dizer que a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais
na declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do
imposto com base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado
trimestralmente, permitida às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real pelo art. 4o da
Lei no 9.532/97, foi revogada com exceção da aplicação permitida no art. 9o da Lei no 8.167/91
nos seguintes termos de sua redação original:
Art. 9o As agências de desenvolvimento regional e os bancos operadores assegurarão às
pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham, pelo menos, cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade titular
de projeto beneficiário do incentivo, a aplicação, nesse projeto, de recursos equivalentes
a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I.
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de incentivos
fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, ajustado ao
Orçamento Anual dos Fundos.
2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de dez por cento
do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser
integralizado com recursos próprios.
[...]
Com a Medida Provisória no 2.199-14/2001, referido dispositivo legal passou a ter
a seguinte redação:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores assegurarão
às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade titular
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário
para o desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento, de recursos
equivalentes a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I.
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de incentivos
fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, o qual, além de
ajustado ao orçamento anual dos Fundos, não incluirá qualquer parcela de recursos para
aplicação na conformidade do art. 5o desta Lei.
§ 2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte por
cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser
integralizado com recursos próprios. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.199-
14, de 2001)
§ 3o O limite mínimo de que trata o parágrafo anterior será exigido para as opções que
forem realizadas a partir do exercício seguinte ao da entrada em vigor desta lei.
[...]
Assim, a permissão de destinação do IRPJ em até 12% para o FINOR e FINAM e
17% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2004 até dezembro de 2008, na forma especificada
no art. 4o, §1o, inciso II da Lei no 9.532/97 ficou restrita às pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por
cento do capital votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional.
No caso, como indicado no DARF antes referido, a destinação se fez ao
PROJETO CIMESA No 006324.03.4.
Decorre daí que a revogação do art. 4o da Lei no 9.532/97 não afeta a aplicação
promovida pela Contribuinte, que permanece autorizada e, assim, se submete ao regramento
integralmente antes estabelecido, inclusive no que se refere à irretratabilidade da opção.
Neste sentido, aliás, é a interpretação atual da legislação consolidada no
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580/2018 – RIR/2018,
fundamentado na ressalva das Medidas Provisórias no 2.156-5/2001 e 2.157-5/2001 mantidas
pela Medida Provisória no 2.199-14/2001 por ocasião da revogação do art. 4o da Lei no 9.532/97
Art. 660. Sem prejuízo do limite conjunto para as aplicações de que trata o art. 658 , a
opção pela aplicação do imposto nos fundos de investimentos regionais, no curso do
ano-calendário, será manifestada mediante o recolhimento, por meio de DARF
específico, de parcela do imposto de valor equivalente a até seis por cento para o Finor e
para o Finam, em cada período de apuração encerrado a partir de 1o de janeiro de 2009
até 31 de dezembro de 2017, e a até nove por cento para o Funres, em cada período de
apuração encerrado a partir de 1o de janeiro de 2009 até 29 de novembro de 2013
(Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; Medida Provisória
no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV ; e Lei no 12.995, de 2014, art. 2o) .
§ 1o No DARF a que se refere o caput , a pessoa jurídica deverá indicar o código de
receita relativo ao fundo pelo qual houver optado (Medida Provisória no 2.156-5, de
2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32,
caput, inciso IV).
§ 2o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para aplicação
nas pessoas jurídicas destinatárias (Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32,
caput, inciso XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV).
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

§ 3o A liberação, na hipótese das pessoas jurídicas a que se refere o art. 665 , será
feita à vista, por meio de DARF específico, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (Medida
Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; e Medida Provisória no
2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV).
§ 4o A opção manifestada na forma prevista neste artigo é irretratável e não pode
ser alterada (Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; e
Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV).
§ 5o Se os valores destinados para os fundos, na forma prevista neste artigo,
excederem o total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de
rendimentos, a parcela excedente será considerada como recursos próprios
aplicados no projeto (Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso
XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, caput, art. 32, inciso IV).
§ 6o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em decorrência de excesso de valor
destinado para os fundos de que trata o caput , a diferença deverá ser paga com
acréscimo de multa e juros, calculados em conformidade com a legislação do imposto
sobre a renda (Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; e
Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV).
§ 7o É vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2018, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo (Medida
Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; Medida Provisória no
2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV ; e Lei no 12.995, de 2014, art. 2o) .
§ 8o A partir de 29 de novembro de 2013, ficaram extintos o Funres e o Grupo-
Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Lei no 12.979, de
2014, art. 4o) .
[...]
Art. 662. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, com
base nas opções exercidas pelos contribuintes e no controle dos recolhimentos,
encaminhará, para cada ano-calendário, aos fundos a que se refere o art. 654,
registros de processamento eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão
de certificados de investimentos, em favor das pessoas jurídicas optantes (Decreto-
Lei no 1.376, de 1974, art. 15, caput ).
§ 1o As ordens de emissão de que trata este artigo terão seus valores calculados,
exclusivamente, com base nas parcelas do imposto sobre a renda recolhidas no exercício
financeiro e os certificados emitidos corresponderão a quotas dos fundos de
investimento (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 1o) .
§ 2o As quotas previstas no § 1o serão nominativas, poderão ser negociadas por seu
titular ou por mandatário especial e terão a sua cotação realizada diariamente pelos
bancos operadores (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 2o ; e Lei no 8.021, de
1990, art. 2o) .
§ 3o As quotas dos fundos de investimento terão validade, para fins de caução, junto aos
órgãos públicos federais, da administração pública direta ou indireta, pela cotação diária
a que se refere o § 2o (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 4o) .
§ 4o Os valores das ordens de emissão cujos títulos pertinentes não forem procurados
pelas pessoas jurídicas optantes até o dia 30 de setembro do segundo ano subsequente
ao ano-calendário a que corresponder a opção serão revertidos para os fundos de
investimento (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 5o) .
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, com base nas
opções exercidas pelos contribuintes e no controle dos recolhimentos, expedirá, em cada
ano-calendário, à pessoa jurídica optante, extrato de conta corrente com os valores
efetivamente considerados como imposto sobre a renda e como aplicação nos fundos de
investimento (Decreto-Lei no 1.752, de 31 de dezembro de 1979, art. 3o) .
Art. 663. Não serão consideradas, para fins de cálculo das ordens de emissão de
certificados de investimentos, as opções inferiores a R$ 8,28 (oito reais e vinte e oito
centavos) ( Decreto-Lei no 1.752, de 1979, art. 2o ; e Lei no 9.249, de 1995, art. 30 ).
(destacou-se)
Em consequência, se algum ajuste decorre da revogação do art. 4o da Lei no
9.532/97 pela Medida Provisória no 2.199-14/2001, seria apenas a observação de que os recursos
aplicados não são destinados ao Fundo, mas sim ao projeto correspondente, de modo que o
excedente não se converte em subscrição voluntária, mas sim em aplicação com recursos
próprios no projeto da sociedade titular de empreendimento de setor da economia considerado,
pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional.
Inadmissível, assim, a pretensão da Contribuinte de se valer, para redução do IRPJ
por ela devido, de recurso aplicado no PROJETO CIMESA No 006324.03.4.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital